Tribunal: TJDFT
Processo: 0754836-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de Segunda Instância Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes (EM PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0754836-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CHRISTOVAM MACHADO DO ESPIRITO SANTO PACIENTE: KARLOS HENRIQUE LIMA GULART AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CHRITOVAM MACHADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão de ID 79432712 que não conheceu do Habeas Corpus por ele impetrado. Os autos vieram conclusos para o plantão. É o relatório. Decido. A Portaria GPR 756/2025 estabelece em seu art. 4o os casos a serem analisados no plantão judicial de segunda instância. Transcrevo: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Entendo que o caso dos autos não se enquadra como de extrema urgência, não havendo necessidade de análise do recurso em sede de plantão. Remetam-se os autos ao Relator. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025 21:46:00. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Plantonista